Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Advogada constituída na fase cognitiva. Substabelecimento sem reserva. Cumprimento de sentença. Pedido de reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais (art. 22, §4o, da Lei 8.906/94). Cobrança a ser deduzida em demanda autônoma, sobretudo porque o próprio contrato que embasa o requerimento de reserva de honorários é objeto de pedido de rescisão em demanda proposta pelos contratantes. O exercício regular do direito de defesa não configura litigância de má-fé.